Tribunal: TJMT
Processo: 1026136-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026136-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 024.923.401-71 (ADVOGADO), VANDERLEI LUIZ BARBIERI - CPF: 445.094.999-49 (AGRAVANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVADO), MARIA NATALINA GRANDO - CPF: 945.035.759-53 (AGRAVADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVADO), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (AGRAVADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE APENAS REDISCUTIR O RESULTADO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Como visto, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por VANDERLEI LUIZ BARBIERI, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de MARIA NATALINA GRANDO, UMBERTO JOÃO GUENO, VALNEI LUIZ GUENO, ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO, mantendo inalterada a decisão de origem, a qual, deferiu o pedido para determinar a restituição do imóvel Fazenda Passárgada I, aos Executados, ora agravados.

Em suas razões recursais, o embargante, sem imputar claramente quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, alega que o julgado foi prolatado com base em erro de premissa e, portanto, determinante para o resultado desfavorável do recurso de agravo, razão pela qual, com a devida sanação do ponto nodal da matéria sub judice, pretende reformar o acordão embargado, para que seja dado provimento ao instrumental.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o objeto do presente recurso
restringe-se a
o
pedido
deferido pelo juízo de origem, de restituição
do imóvel Fazenda
Passárgada
I
aos
e
xecutados, ora agravados.

O agravante defende
que a
pretendida entrega do imóvel está condicionada
ao pagamento das obrigações devidas pelos executados,
mais especificamente
,
à
entrega de 8.000 sacas de soja.

Contudo, p
elo que dos autos consta, a
pós idas e vindas da Ação de Resolução Contratual de no.
003123-89.2008.811.0051
em todas as instâncias
, passou-se ao cumprimento definitivo de sentença,
onde,
em contrapartida à
obrigação dos executados, ora agravados
,
de entregar a quantia de 8.000 sacas de soja ao exequente, ora agravante,

c
umpria
-lhe
desfazer
os atos constritivos
e consequentemente
restituir àqueles
a
posse e
a
propriedade do
imóvel
de matrícula
669 do CRI da Comarca de Paranatinga-MT.

A determinação do Juízo singular acerca do imbróglio
foi precisa
, no sentido de efetivar o direito de cada um:

Pelo exposto, DEFIRO o pedido aduzido nos autos para determinar a restituição do imóvel Fazenda
Passárgada
I aos Executados.

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão do equivalente a 8.000 sacas de soja, a ser cumprido em qualquer dos armazéns de Campo Verde e Primavera do Leste.

A
té pela clarez
a
da
decisão de origem, não
remanesce
a menor dúvida
a respeito
das obrigações
devidas por ambas as partes
, do exequente,
ora agravante,
de

restituir
o imóvel
,
conforme
decisão pret
é
ri
t
a

pro
ferida
no âmbito do recurso de agravo de instrumento
de
n.
114560/2013,
e
d
os executados, ora agravados,
de
entrega
r
o produto agrícola, objeto da execução
.

A
demais
, n
ão há nos autos
qualquer decisão que
tenha
condicion
ado
a efetivação
da obrigação de uma das partes ao cumprimento concomitante ou prévio das obrigações devidas pela outra.

Até porque desproporcionais e de natureza absolutamente diversa, nada recomenda a suspensão de uma obrigação até o cumprimento específico da outra.

Com essas considerações, deve ser mantida
inalterada
a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024